Tribunal: TJDFT
Processo: 0728403-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728403-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTINENTAL ORGANIZACAO CONTABIL LTDA - EPP AGRAVADO: COOPERATIVA BRASILIENSE DE TEATRO E CIRCO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONTINENTAL ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA-EPP contra a decisão que, nos autos da ação de execução no 0716518-54.2020.8.07.0001, indeferiu seu pedido de concessão de assistência judiciária gratuita (Id 67424178 - origem), restando mantida após pedido de reconsideração (Id 68098012 – origem). Sustenta, em suma, a empresa agravante não possuir condições de arcar com as despesas processuais, conforme comprovado por declaração de hipossuficiência de recursos, extratos bancários, balancetes, declarações de imposto de renda e documentos fiscais acostados à demanda, colacionando, ainda, julgados favoráveis à sua tese. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, de forma a conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça. Pela decisão de Id 18526605, não foi conhecido o recurso em razão de intempestividade. Pedido de reconsideração formulado pelo agravante (Id 18530654). É o relato do necessário. DECIDO. Em detida análise ao feito, observa-se que a agravante indicou, na peça inicial de seu recurso (Id 18493407), o feito de origem no 0716525-46.2020.8.07.0001, o que trouxe equívoco no exame dos autos de origem corretos, que se referem, em verdade, ao processo no 0716518-54.2020.8.07.0001. Reconsidero, portanto, a decisão de Id 18526605, que não conheceu do recurso por intempestividade. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada (Id 69260388 – origem), será imposto o imediato pagamento das custas processuais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo julgado procedente, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça à agravante. Ante o exposto, concedo o EFEITO SUSPENSIVO para determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito do presente agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária intimação para contrarrazões, ante a ausência de citação na origem. Após, em conclusão para análise do mérito recursal. Intime-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora